Tribunal: STF
Processo: ARE 1570769
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, como corolário, garantir à recorrente a utilização da faixa de domínio de rodovia concedida, independentemente de cobrança, para a prestação de serviço público de fornecimento e transmissão de energia elétrica.



    A embargante sustenta, no entanto:



    [...] para que se garanta a plena vigência in concreto dos dispositivos constitucionais violados pelo Acórdão recorrido, portanto, de rigor a integração da decisão monocrática proferido por este d. Relator, para que se reconheça que a ocupação da faixa de domínio da Embargada, pela Infraestrutura da Embargante, deve ocorrer de forma gratuita e não precária, tal como determinado no Decreto 84.398/80, editado pelo Poder Executivo, no legítimo exercício de sua competência constitucionalmente resguardada (doc. 237, p. 2).



    Ademais entende que a decisão foi omissa por não ter se manifestado em relação à distribuição dos ônus de sucumbência.



    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à embargante, tendo em vista que não houve fixação dos ônus da sucumbência.



    Com o provimento do recurso extraordinário, o pedido formulado na inicial foi julgado procedente, motivo pelo qual os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo autor.



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, determinar a inversão dos ônus da sucumbência e, com apoio no art. 85, § 11, do CPC, majorar os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator